Tribunal: TJBA
Processo: 8054577-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054577-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUFROSINA AMARAL CASAES

Advogado(s)
:
CAROLINA BARBOSA LIMA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERABILIDADE). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REFORMA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO (TEMA 1061/STJ). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por EUFROSINA AMARAL CASAES contra a decisão interlocutória (ID. 90387254) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado no seu benefício previdenciário.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano (
periculum in mora
) – para a concessão da tutela de urgência que visa suspender descontos em verba alimentar, em face da alegação de fraude contratual, e a correta aplicação do ônus da prova na relação consumerista.

III. Razões de Decidir

3. A relação jurídica é de consumo, o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A probabilidade do direito da Agravante é estabelecida pela negativa da contratação e pelo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no TEMA 1061/STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

5. O perigo de dano é cristalino, uma vez que os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar (art. 7º, IV, da CF/88), atingindo diretamente a subsistência da Agravante, pessoa idosa e hipervulnerável.

6. A tese do
venire contra factum proprium
, sustentada pelo Agravado, é afastada em juízo de cognição sumária, pois o mero depósito de valores, sem prova inequívoca da manifestação de vontade, não convalida ato nulo ou viciado por fraude. O risco de contratação irregular e de depósitos equivocados insere-se no risco da atividade econômica do banco (
fortuito interno
).

7. Demonstrados os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
"A concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário é cabível quando há impugnação de contratação por consumidor hipervulnerável, pois a probabilidade do direito é estabelecida pela inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira (Tema 1061/STJ) e o perigo de dano é presumido pela natureza alimentar da verba, sendo afastada a tese do venire contra factum proprium em face da ausência de comprovação de anuência válida."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8054577-97.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
EUFROSINA AMARAL CASAES
, e, como agravado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)